Tribunal: TJDFT
Processo: 0724401-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RESPEITADO O SEGREDO DE DOCUMENTOS RELEVANTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. SUPOSTO CRIME DE DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. DÚVIDA SOBRE A DATA DE CONHECIMENTO DO FATO DELITUOSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 5o, LX, da CF estabelece a regra da publicidade dos atos processuais, que somente é restringida quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Sendo assim, não prospera a pretensão de decretar o sigilo aos autos se a intimidade, os interesses dos menores e da família foram resguardados, mediante a determinação de segredo quanto aos documentos relevantes.
2. Existindo dúvida sobre a data que o querelante tomou conhecimento do fato delituoso, que equivale ao termo inicial do prazo para o ajuizamento da queixa-crime, não se pode reconhecer a extinção da punibilidade pela decadência.
3. Recurso desprovido.